Tribunal: TJBA
Processo: 8025438-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025438-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CINTIA MARIA DE CERQUEIRA SOARES Advogado(s): GILSONEI MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2º, CAPUT E §§1º, 2º E 4º, DA LEI 12.153/2009. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO NA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ENUNCIADO 09 DO FONAJE. IAC Nº 10 DO STJ. INVIABILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO RITO COMUM. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM EXAME DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no foro, sua competência é absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federados cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. A soma de doze parcelas vincendas e eventuais vencidas não excede o teto legal, enquadrando a demanda no critério objetivo de competência legal. 3. Enunciado 09 do FONAJE e art. 14 da Lei nº 12.153/2009 confirmam a competência absoluta do Juizado Especial Adjunto, em funcionamento na Comarca de Feira de Santana. 4. O Incidente de Assunção de Competência nº 10 (REsp 1.896.379/MT, STJ) consolidou a tese da competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, inclusive no tocante aos juizados adjuntos. 5. Revela-se correta a decisão que determinou a tramitação do feito pelo procedimento do Juizado da Fazenda Pública. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8025438-03.2025.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII